Tribunal: TJPA
Processo: 0028686-30.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028686-43.2008.8.14.0301
APELANTE: LILIANA SALES SEABRA DE MELO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LILIANA SALES SEABRA DE MELO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES QUE POSSAM SERVIR DE FUNDAMENTO ESSENCIAL À REJEIÇÃO DO PEDIDO DO APELANTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do CPC, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

A omissão apontada não se configurou uma vez que o acórdão, de forma expressa, se manifestou no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte autora pra suprir determinação judicial, quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição judicial, com base no disposto nos artigos 284, Parágrafo único e art. 295, I do CPC/73, o que dispensa intimação pessoal

Deste modo, as alegações do embargante tentam apontar possíveis omissões, a fim de justificar o presente recurso, porém, em verdade, tenta rediscutir questões de mérito da ação principal, o que é vedado nesta via processual.

Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
LILIANA SALES SEABRA
, em face do acórdão de ID nº 2214560, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. APELO DA PARTE AUTORA DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS INDEVIDOS ANTE A AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. APELO DO IGPREV DESCABIDO.

1 - É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para suprir determinação judicial, quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial, com base no disposto nos artigos 284, parágrafo único, e art. 295, I, do CPC/73, o que dispensa intimação pessoal.

2 - Correta a sentença neste ponto, eis que, o descumprimento do despacho de emenda da inicial para adequá-lo ao procedimento ordinário enseja o indeferimento da peça inaugural, em face ao não recolhimento das custas processuais (art. 284, p.u., CPC/73), sendo imperativo a extinção do feito sem julgamento do mérito na forma do artigo 267, I e IV do Código de Processo Civil/1973. Apelo da parte autora não provido.

3 – Não é cabível honorários advocatícios, tendo em vista que, após a declinação da competência do Juízo Trabalhista e a chegada dos autos ao Juízo Comum, não houve qualquer manifestação da parte recorrida nos autos. O processo foi extinto da mesma forma que chegou do Juízo Trabalhista e, condenar a parte autora a pagar-lhe honorários de sucumbência importaria em remunerá-lo indevidamente, tendo em vista que nenhum trabalho foi desenvolvido no Juízo Competente. Apelo do IGPREV não provido.

4 - Recursos conhecidos e não Providos
.

Em apertada síntese, a embargante, nas suas razões recursais de Id nº 2260626 – págs. 01/03, sustenta em resumo que, o r. Acórdão embargado se apresenta com vícios e omissões que devem ser sanados, uma vez que é incabível a extinção do processo sem a intimação pessoal da parte autora para que providencie o andamento do feito.

Aduz que o juízo sentenciante, em sede de embargos de declaração, justificou a ausência sob o argumento de que a ação não foi extinta com base no art. 267, III, mas sim com base no 267, I (não promover a emenda à inicial), que não exige a intimação pessoal. Data vênia, a distinção não se sustenta, o que será discutido no âmbito do STJ.

Ressalta que o Acórdão violou a Súmula 240 do STJ, aspecto este sobre o qual não se pronunciou o julgado.

Nesses termos, requer a apreciação das considerações aduzidas, para sanar as omissões apontadas, servindo tais ponderações, para fins de prequestionamento e oferecimento de futura insurgência recursal às instâncias superiores.

Em Contrarrazões de ID nº 1903012, o embargado, requer seja negado provimento aos embargos interpostos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a questão posta nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Note-se que o acórdão embargado analisou todas as teses trazidas pelo recorrente, não havendo nenhuma omissão naquele julgado. posto que, ao contrário do que alega o embargante, o questionamento estabelecido nos autos repousa na possibilidade de aplicação de medida coercitiva ao agente público.

Nesse sentido, o acórdão, de forma expressa, se manifestou no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte autora pra suprir determinação judicial, quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição judicial, com base no disposto nos artigos 284, Parágrafo único e art. 295, I do CPC/73, o que dispensa intimação pessoal.

O fato é que, conforme se extrai da peça inicial, a presente ação foi inicialmente proposta na Justiça do Trabalho, tendo posteriormente sua competência declinada para o Juízo Comum.

Ocorre que, apesar do aproveitamento da exordial, houve mudança do rito, de modo que, em respeito os requisitos básicos do novo procedimento, o juiz monocrático determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, conforme o despacho de ID nº 1617245 - Pág. 1.

Ocorre que, devidamente intimado, o advogado da apelante quedou-se inerte tanto da adequação do rito procedimental previsto no CPC, quanto ao recolhimento das custas.

Portanto, correta a sentença neste ponto, eis que, o descumprimento do despacho de emenda da inicial para adequá-lo ao procedimento ordinário enseja o indeferimento da peça inaugural, em face ao não recolhimento das custas processuais (art. 284, p.u., CPC), sendo imperativo a extinção do feito sem julgamento do mérito na forma do artigo 267, I e IV do Código de Processo Civil.

E foi, justamente, neste sentido, que esta Turma Julgadora se posicionou a respeito no Acórdão embargado.

Assim sendo, não restou demonstrado nenhuma omissão no acórdão embargado, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo do embargante com o deslinde desfavorável da contenda.

Outrossim, embora tenham os presentes embargos, tal como interpostos, o propósito de prequestionamento em vista de eventual recurso a ser interposto para a instância superior, devem ser rejeitados. Isto porque, não subsiste nenhuma omissão ou obscuridade.

Desta feita, é extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica vícios do art. 1022, do CPC no julgado.

De igual modo, o requisito do prequestionamento não pode ser entendido de modo a propiciar que os Tribunais sejam convertidos em órgãos de consultas ou de revisão de suas próprias decisões no que toca ao direito aplicado. Não se vislumbrando, pois, obscuridade, contradição ou omissão, rejeitam-se os embargos de declaração.

Além disso, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição). Neste sentido: (STJ: EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006). Pois, prequestionar é discutir tal ou qual matéria e não pretender modificação formal no julgado.

Nesse compasso, o STF já se manifestou acerca do tema, aduzindo que: “O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”. (AI-AgR 585604/ RS - RIO GRANDE DO SUL - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamento: 05/09/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma).

No caso em tela, resta nítida que, a omissão alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

Preconiza o artigo 5º do Código de Processo Civil que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, postulado ético imposto por todo o nosso ordenamento jurídico. Responde, portanto, por perdas e danos quem litigar de má-fé, seja autor, réu ou interveniente.

Ademais, nos termos do artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A jurisprudência do STJ, reconhece a existência de má-fé em caso de oposição de embargos declaratórios fora das hipóteses legais. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO TEOR DO VOTO. OMISSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes. 3. É estreme de dúvidas que a transcrição parcial do texto decisório na petição dos embargos de declaração com o intuito de configurar um suposto vício, a legitimar a oposição deles, não se coaduna com a boa-fé processual, com a expectativa de comportamento legítimo e honesto que se espera da parte, fato que autoriza a sanção por litigância de má-fé. 4. Embargos de declaração rejeitados, condenado o embargante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa. (EDcl no RMS 56.361/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018 - grifado)

Do exposto, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC, conheço e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação

É como VOTO.

Belém, 21/07/2020